Tribunal: TRF3
Processo: 5007975-10.2020.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
309/608)

5007975-10.2020.4.03.6000

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007975-10.2020.4.03.6000

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIA APARECIDA QUADROS LEITE MENDES RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: ECLAIR SOCORRO NANTES VIEIRA - MS8332-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA CESSADO INDEVIDAMENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para converter o auxílio-doença (NB 601.070.909-5), cessado em 31/12/2013, em aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros a partir de 16/12/2015.

2. O INSS alega, em preliminar, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Federal, sob o argumento de que a autora é filiada ao regime próprio de previdência social. No mérito, sustenta perda da qualidade de segurada urbana em 15/12/2015.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o INSS é parte legítima e se a Justiça Federal é competente para o julgamento da causa; e (ii) saber se a autora mantinha a qualidade de segurada ao tempo da cessação do benefício, de modo a viabilizar a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

4. A preliminar é rejeitada. O benefício de auxílio-doença foi concedido pelo INSS no âmbito do RGPS, e a discussão nos autos restringe-se ao seu restabelecimento e conversão, sem envolver períodos do regime próprio.

5. O laudo pericial concluiu pela incapacidade total e permanente da autora desde 2013, em razão de transtorno depressivo recorrente grave (CID F33.2) e transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1), o que atende ao requisito exigido para a aposentadoria por incapacidade permanente.

6. A qualidade de segurada estava mantida ao tempo da cessação do benefício. Segundo o próprio INSS, o último vínculo empregatício se encerrou em 21/09/2012, com período de graça vigente até 15/02/2015. Como o restabelecimento retroage a 31/12/2013, não há lapso entre o término do auxílio-doença e o início da aposentadoria por invalidez.

7. Os honorários advocatícios são majorados em 1% sobre o valor arbitrado na sentença, em razão do trabalho adicional decorrente da interposição do recurso.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido. Sentença mantida

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, §§ 1o e 2o, 26, II, 42 e 59; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei estadual no 3.779/2009 (MS), art. 24, §§ 1o e 2o; CPC/2015, art. 85, § 11; Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Jurisprudência relevante citada:TNU, Tema — período de graça para segurado em gozo de auxílio-doença (art. 15, II, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/1991); STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105; STF, ADI 7873 (pendente de pronunciamento definitivo).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007975-10.2020.4.03.6000

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ECLAIR SOCORRO NANTES VIEIRA - MS8332-A

APELADO: MARCIA APARECIDA QUADROS LEITE MENDES RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação do INSS (ID 293198795) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para converter o auxílio-doença (NB 601.070.909-5), cessado em 31/12/2013, em aposentadoria por invalidez.

Durante a instrução foi elaborado laudo médico (ID 293198726), concluindo pela incapacidade total e permanente, em razão do diagnóstico de Transtorno depressivo recorrente, grave - F33.2 (CID-10); Transtorno de ansiedade generalizada - F41.1 (CID-10).

Processado o feito a demanda foi julgada parcialmente procedente pela r. sentença (ID 293198793), para determinar ao INSS a conversão do auxílio-doença (601.070.909-5), cessado em 31/12/2013 em aposentadoria por invalidez a contar do dia da cassação (31/12/2013), condenando-o, a pagar as prestações vencidas, a partir 16 de dezembro de 2015, corrigidas e acrescidas de juros, estes da citação, pelos índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal, editado pelo CJF. Sobre o valor dos atrasados, até esta data, incidirão honorários advocatícios arbitrados em 10%. Antecipo os efeitos da tutela, para determinar a implantação do benefício, em 15 dias, a partir do recebimento, pelo órgão administrativo do INSS, do ofício a ser encaminhado pela Secretaria.

Apelou o INSS alegando, em síntese, ilegitimidade passiva do INSS, incompetência da Justiça Federal, parte autora filiada ao regime próprio de previdência social, perda da qualidade de segurado urbano em 15/12/2015.

Houve contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

O INSS alega falta de legitimidade passiva, incompetência da Justiça Federal, em razão da parte autora ser filiada ao regime próprio de previdência social. Tese que não merece ser acolhida

Isto porque, a parte autora era segurada do RGPS tendo seu pedido de auxílio-doença NB 601.070.909-5, deferido desde o dia 03/03/2013 até 31/12/2013, quando foi cessado injustamente.

Ainda que a autora tenha se filiado ao RPPS em algum momento posterior, não há óbice ao restabelecimento do benefício e sua conversão em aposentadoria por invalidez, tendo em vista que não houve discussão de períodos do Regime Próprio de Previdência nos autos.

No caso, houve o restabelecimento de um benefício que já havia sido concedido pelo INSS e cessou em 2013, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, o autor ingressou com ação judicial para obter a concessão do restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, NB 601.070.909-5, e a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento no art. 42 e 59 da Lei 8.213/1991.

A concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: qualidade de segurado e carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade para o trabalho exigido: para a concessão de auxílio basta a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual do segurado, enquanto para a obtenção do benefício de aposentaria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/91 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Por fim, a análise judicial deve se ater aos requerimentos administrativos efetuados antes do ajuizamento da ação, a fim de constatar a regularidade ou não do indeferimento do pleito do segurado.

Processado o feito foi elaborado laudo pericial (ID 293015721), concluindo pela incapacidade total e permanente, em razão do diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, grave - F33.2 (CID-10) e transtorno de ansiedade generalizada - F41.1 (CID-10), desde o ano de 2013, ressaltando que se trata de incapacidade para toda e qualquer atividade. Acrescentou que, em dezembro de 2013, a autora estava incapacitada.

Diante disso, não há dúvidas quanto ao cumprimento do requisito sobre a incapacidade, eis que de forma clara o perito concluiu a avaliação sobre o estado de saúde da requerente.

Quanto ao cumprimento da qualidade de segurado, a sentença restabeleceu o auxílio-doença e o converteu em aposentadoria por invalidez, ante a conclusão do médico. Por esta razão, não há que se falar em perda da qualidade de segurado, já que não houve lapso temporal entre a conclusão de um e o início de outro.

Neste sentido o tema da TNU: O início da contagem do período de graça para o segurado que se encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso II e parágrafos 1o e 2° da lei no 8.213/91, é o primeiro dia do mês seguinte à data de cessação do benefício previdenciário por incapacidade.

Note-se que o próprio INSS afirma que a vinculação ao RGPS cessou em 15/02/2015, pois seu último vínculo foi em 21/09/2012, tendo recebido benefício por incapacidade até 31/12/2013.

Assim, se a vinculação ao RGPS foi até 2015 e o reestabelecimento se deu em 2013, logo a requerente estava vinculada ao regime de previdência, mantendo sua qualidade de segurada, razão pela qual a sentença deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Dos consectários legais.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, mantendo a sentença.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA CESSADO INDEVIDAMENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para converter o auxílio-doença (NB 601.070.909-5), cessado em 31/12/2013, em aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros a partir de 16/12/2015.

2. O INSS alega, em preliminar, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Federal, sob o argumento de que a autora é filiada ao regime próprio de previdência social. No mérito, sustenta perda da qualidade de segurada urbana em 15/12/2015.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o INSS é parte legítima e se a Justiça Federal é competente para o julgamento da causa; e (ii) saber se a autora mantinha a qualidade de segurada ao tempo da cessação do benefício, de modo a viabilizar a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

4. A preliminar é rejeitada. O benefício de auxílio-doença foi concedido pelo INSS no âmbito do RGPS, e a discussão nos autos restringe-se ao seu restabelecimento e conversão, sem envolver períodos do regime próprio.

5. O laudo pericial concluiu pela incapacidade total e permanente da autora desde 2013, em razão de transtorno depressivo recorrente grave (CID F33.2) e transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1), o que atende ao requisito exigido para a aposentadoria por incapacidade permanente.

6. A qualidade de segurada estava mantida ao tempo da cessação do benefício. Segundo o próprio INSS, o último vínculo empregatício se encerrou em 21/09/2012, com período de graça vigente até 15/02/2015. Como o restabelecimento retroage a 31/12/2013, não há lapso entre o término do auxílio-doença e o início da aposentadoria por invalidez.

7. Os honorários advocatícios são majorados em 1% sobre o valor arbitrado na sentença, em razão do trabalho adicional decorrente da interposição do recurso.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido. Sentença mantida

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, §§ 1o e 2o, 26, II, 42 e 59; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei estadual no 3.779/2009 (MS), art. 24, §§ 1o e 2o; CPC/2015, art. 85, § 11; Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Jurisprudência relevante citada:TNU, Tema — período de graça para segurado em gozo de auxílio-doença (art. 15, II, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/1991); STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105; STF, ADI 7873 (pendente de pronunciamento definitivo).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão